Tribunal: STF
Processo: Rcl 79047
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Campo Largo contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná (Processo 0002998-70.2022.8.16.0026), que teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 4 desta SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “A servidora pública ajuizou os Autos n.º 0002998-70.2022.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investida como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional. 



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011: 



    […]



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    No entanto, a E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0002998-70.2022.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional.”



    Ao final, requer “total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de controle indicado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Município reclamante. 



    O Juízo reclamado deu provimento ao Recurso Ordinário da parte beneficiária, em acórdão que restou assim ementado e fundamentado, no ponto de interesse (eDoc. 4):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL N.º 30/2016 QUE REGULAMENTOU OS GRAUS DE INSALUBRIDADE E RESPECTIVOS PERCENTUAIS A SEREM PERCEBIDOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO CONFORME ARTIGO 1.º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 30/2016 QUE NÃO DETÉM FORÇA LEGISLATIVA PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. FICHA FINANCEIRA QUE COMPROVA A VINCULAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 91 DA LEI MUNICIPAL N. 2.347/2011. ADICIONAL QUE DEVE TER COMO INDEXADOR O VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    […]



    Cinge-se a controvérsia em analisar a base de cálculo do adicional de insalubridade da parte autora. Da análise dos autos, observo que a Lei Municipal n. 2.347/2011, estabelece, in verbis: 



    […]



    Todavia, visando regulamentar os graus de insalubridade e os respectivos percentuais a serem percebidos pelos servidores públicos da Secretaria de Saúde, o município editou o Decreto n.º 30/2016, in verbis: 



    Art. 1º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e os respectivos percentuais pelos servidores públicos a serem percebidos pelos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, calculados sob o valor do salário mínimo vigente conforme segue (...). Grifo meu. 



    Nesse cenário, a ficha financeira juntada ao mov. 1.4 comprova a vinculação do salário mínimo nacional como indexador à base de cálculo do adicional de insalubridade. A título de exemplo, no ano de 2017 o salário mínimo nacional era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sendo que trinta por cento desse valor corresponde a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), o que permite constatar que foi exatamente esse valor pago sobre a rubrica de “Adic. Insalubridade” a autora naquele período. Em 2018, o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo que trinta por cento desse montante equivale a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), o que também corresponde ao valor que foi pago a autora naquele ano. 



    A mesma correspondência é válida para o interstício de 2019, 2020, 2021 e 2022, ao se fazer o cálculo do valor do salário mínimo nacional em cada ano sobre o percentual de trinta por cento, chega-se exatamente ao montante que foi pago a servidora, nos termos da ficha financeira apresentada, o que evidencia a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Assim, restou demonstrado que o município utilizou o salário mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pelos servidores da Secretaria de Saúde, o que afronta o dispositivo constitucional do art. 7°, inciso IV, esse que impede a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, é o teor: 



    […]



    Encontra-se em conflito também, com a Súmula Vinculante N° 04, editada pelo Supremo Tribunal Federal, que reforça a inconstitucionalidade de tal, assim como esclarece o impedimento de indexação com base no salário mínimo, sendo: 



    […]



    Desse modo, faz-se necessária a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 30/2016. Verificada a inconstitucionalidade é necessário que seja reavaliada a forma com que os pagamentos do adicional de insalubridade são baseados, devendo ser aplicada a Lei Municipal n. 2.347/2011, que institui como base de cálculo ao adicional de insalubridade o valor da referência inicial do plano de carreira do município.



    […]



    Em acordo com a fundamentação supra, não resta outra se não julgar procedente o pedido da parte autora, determinando que o adicional de insalubridade de trinta por cento, tenha como base de cálculo o valor da referência inicial do plano de carreira do município, nos termos da Lei Municipal n. 2.347/2011, sendo observados os reflexos do vencimento, referentes às férias, adicional de férias e gratificação natalina, limitando-se a prescrição quinquenal a data da propositura da ação, observados os períodos de afastamento do servidor.



    […]



    Ante o exposto, voto no sentido do CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto, reformando a R. Sentença proferida pelo R. Juízo de origem para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o valor da referência inicial do plano de carreira do município, condenado o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da diferença da base de cálculo aplicada, respeitada a prescrição quinquenal, ressalvado os períodos de afastamento da servidora, atualizados nos termos da fundamentação.”



    Em sede de Embargos de Declaração, a autoridade reclamada assim se manifestou (eDoc. 9): 



    “No caso em apreço, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório, ‘vez que a parte autora não pretende a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município para fins de apuração do adicional de insalubridade, mas a referência inicial do cargo público de Auxiliar de Enfermagem’. 



    Outrossim, alega a ocorrência de omissão ‘acerca da vedação de substituição da base de cálculo prevista em lei por decisão judicial, nos termos da Súmula Vinculante 4 do E. Supremo Tribunal Federal’. 



    Do exame do v. acórdão, destaco que, o Decreto Municipal n.º 30/2016 não detém força legislativa para alterar base de cálculo fixada em lei, devendo ser aplicada a Lei Municipal n. 2.347/2011, que institui como base de cálculo ao adicional de insalubridade o valor da referência inicial do plano de carreira do município, nessas palavras: 



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. Grifo meu.



    Destarte, verifica-se pela ficha financeira juntada ao mov. 1.4, que houve vinculação fática ao salário mínimo nacional como indexador à base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Assim, não há que se falar em substituição da base de cálculo por decisão judicial, uma vez que a própria lei municipal define o indexador do adicional de insalubridade como o valor da referência inicial do plano de carreira do município. 



    Ressalto que, a previsão para aplicação do salário mínimo trata-se de hipótese a ser utilizada apenas quando o valor da referência inicial do plano de carreira não atingir o valor do salário mínimo. 



    Nessa toada, a Lei Municipal nº 2353/2011, assim dispõe acerca da referência inicial: 



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. Grifo meu.



    Desse modo, o vencimento inicial da parte autora é superior ao salário mínimo, nos termos do Anexo II da referida Lei Municipal nº 2353/2011, não havendo justificativa para se aplicar o salário mínimo, cujo valor somente seria aplicado caso a referência inicial do plano de carreira fosse inferior a ele, situação que não se concretizou. 



    Esse tem sido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 



    […]



    Dessa forma, em que pese o Embargante alegue existir contradição e omissão na decisão proferida, trata-se, na realidade, de mero inconformismo da parte.”



    Como se vê, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, tendo em vista que o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder à “referência inicial do plano de carreira do município” (eDoc. 4), na esteira do que determina o art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011. 



    Em rigor, o ora Reclamante postula medida já adotada pelo acórdão reclamado que, com base na análise fática dos valores e percentuais recebidos pela parte beneficiária em seu contracheque, a título de adicional de insalubridade, bem aplicou o enunciado da Súmula Vinculante 4, impedindo a vinculação de qualquer verba remuneratória ao salário-mínimo vigente, à luz da legislação municipal de regência, nomeadamente o art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011, interpretado em conjunto com o art. 5º da Lei Municipal 2.353/2011. 



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da Rcl 65.742-AgR, de minha relatoria, DJe 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021). 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (RCL 41.284, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente